Tribunal: TJSP
Processo: 0096670-28.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença – V. acórdão proferido na fase de conhecimento que determina futura compensação de benefícios, bem como considera consolidada a lesão ensejadora do auxílio acidente, a partir da primeira alta médica do auxílio doença – Necessidade

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença – V. acórdão proferido na fase de conhecimento que determina futura compensação de benefícios, bem como considera consolidada a lesão ensejadora do auxílio acidente, a partir da primeira alta médica do auxílio doença – Necessidade de cumprimento da coisa julgada.

Dou provimento ao recurso do INSS e nego provimento ao apelo adesivo da exequente.